Tribunal: STF
Processo: ARE 1256354
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR ANTECIPATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
     “APELAÇÃO CÍVEL Ação cautelar antecipatória de sustação de protesto com pedido de liminar Município de Ribeirão Preto Insurgência contra sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito por falta de interesse de agir ante a não formulação do pedido principal no prazo de 30 dias nos próprios autos (art. 308 do CPC/15) e da inexistência de ajuizamento da ação principal (art. 808, I do CPC/73), incidindo a regra prevista no art. 309, I, do CPC/15 Razões do apelo que se referem à falta de interesse no protesto extrajudicial pela municipalidade; nulidade das CDA's levadas a protesto por ausência dos requisitos legais; caráter confiscatório das multas impostas; violação dos princípios da eficiência, legalidade e publicidade Razões recursais que não guardam relação com os fundamentos da sentença Ausência de interesse recursal e de requisitos da peça recursal Ofensa ao artigo 1.010, inciso II do CPC/2015 - Recurso não conhecido.” (Doc. 4, p. 28)
    Nas razões do apelo extremo, o agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 30, I e II, 48, XIII, 150, IV, e 192, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, que não há matéria dissociada na apelação interposta, porquanto questiona sentença que não concedeu a cautelar antecipatória pleiteada sobre os títulos protestados extrajudicialmente pela fazenda municipal. Argui, ainda, falta de interesse do Município recorrido para efetivar o protesto em questão, exceto quando exigida a cobrança judicial, na forma das Leis 6.830/80 e 6.690/79. Por fim, sustenta a natureza confiscatória da multa exigida. 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece provimento.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 30, I e II, 48, XIII, 150, IV, e 192, da Constituição Federal que a parte recorrente considera violado, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
     “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
      De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
      Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o
    faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
      (...)
      Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
     A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
     O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
      I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do
    STF.
      II – Agravo regimental improvido.”
    Por oportuno, ainda que fosse possível superar os óbices supracitados, cabe salientar que o presente feito é uma ação cautelar em sede tributária. É assente nesta Corte que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere pedido cautelar. Incide, in casu, o óbice da Súmula 735 do STF, que dispõe, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação cautelar de sustação de protesto. Artigo 5º, inciso XXXVI, da CF. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Não conhecimento do agravo. Prequestionamento. Ausência. RE contra decisão que indefere pedido liminar. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto ao não cabimento do agravo previsto no art. 544 do CPC/73 contra a decisão do Tribunal de origem que julga prejudicado o recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega que foram violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Inteligência da Súmula nº 735/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 993.545-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 8/6/2017)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em ação cautelar preparatória, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 3. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional, bem como uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 670.559-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/9/2015)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. ALIMENTOS PROVISIONAIS. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 692.209-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 18/9/2013)
     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 735 DO STF. 1. A Súmula 735 do STF dispõe que: ‘não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’. Precedentes: RE 263.038, 1ª Turma, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.04.00, e AI 439.613AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.06.03. 2. É que as medidas liminares de natureza eminentemente satisfativa são conferidas ou indeferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança (art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, primeira parte, art. 798 e art. 804 do CPC), por isso que não representam pronunciamento definitivo e se sujeitam à modificação a qualquer tempo (CPC, art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807), reclamando confirmação ou revogação na decisão final. 3. Agravo de regimental desprovido.” (AI 738.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011)
     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. ACÓRDÃO QUE SE LIMITA A ANALISAR OS REQUISITOS DE CABIMENTO DA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ausência da procuração outorgada ao advogado substabelecente impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que, em ação cautelar inominada, limita-se à verificação da presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. Entendimento da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal.” (AI 607.260-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/9/2009)
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. NÃO-CABIMENTO. A jurisprudência do Supremo é pacífica quanto ao não-cabimento de recurso extraordinário contra acórdão prolatado em sede de ação cautelar [Súmula 735]. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 588.813-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/2008)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
     Publique-se.
     Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente